Tribunal: TJDFT
Processo: 0726942-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726942-87.2022.8.07.0001 RECORRENTE: NELSON PESSOA FILHO RECORRIDO: BANCO INTER SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA CORRENTE. BLOQUEIO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. CONDUTA ILÍCITA. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO NÃO IRRISÓRIO. POSICIONAMENTO CONSOLIDADO DO C. STJ. OBSERVÂNCIA À ORDEM DECRESCENTE ESTABELECIDA PELO ART. 85, §2o, DO CPC/15. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva e não se exige a configuração de culpa, basta que o consumidor demonstre o defeito na prestação do serviço ocasionado por ação ou omissão do fornecedor, o prejuízo suportado e o nexo de causalidade existente entre eles (art. 14 do CDC). 2. Demonstrado nos autos que a instituição financeira, de forma indevida e sem justa causa, efetuou o bloqueio da conta corrente do consumidor, deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço e a responsabilidade de indenizar o correntista pelos prejuízos causados. 3. Na fixação dos danos morais, o magistrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a reparar adequadamente o dano suportado pelo ofendido, sem, porém, implicar o enriquecimento indevido desse ou onerar sobremaneira o ofensor de forma desnecessária. No caso dos autos, a redução do valor fixado pelo d. Juízo de origem mostra-se adequada. 4. Havendo comando de cunho condenatório no dispositivo da sentença e não sendo o valor irrisório para fins de fixação da verba honorária, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados em percentual sobre o referido montante. 5. Apelação do Autor conhecida e não provida. Apelação do Réu conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 944 do Código Civil, sob o argumento de que diante dos prejuízos causados ao recorrente, é justo e necessário que o banco recorrido seja responsabilizado pelos danos morais em patamar razoável e justo, visto que o desbloqueio e transferência só ocorreram depois do acionamento pela via judicial. Defende que a negativação indevida do nome de uma pessoa que jamais foi inclusa no rol de maus pagadores, fere a dignidade da pessoa humana. Requer o restabelecimento do valor originário da condenação ou a fixação de uma quantia proporcionalmente justa e superior a que foi fixada pelo órgão julgador. Requer que todas as intimações e publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ELDERSON CAMPOS DA COSTA, OAB /DF 64.728. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que todas as intimações ocorram em nome da advogada SÍLVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS, OAB/MG 98.575, bem como da KALIL &amp;SALUM SOCIEDADE DE ADVOGADOS OAB/MG 4.713. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 944 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: O d. Juízo a quo reconheceu a ilegalidade e abusividade da conduta da instituição financeira, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenou o Réu ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Como exposto, não há falar em afastamento da condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos morais ao Autor. Contudo, melhor sorte socorre ao Apelante no que tange ao pedido de diminuição do montante definido a título de indenização. Na fixação dos danos morais, o magistrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a reparar adequadamente o dano suportado pelo ofendido, sem, porém, implicar o enriquecimento indevido desse ou onerar sobremaneira o ofensor de forma desnecessária. Para tanto, deve avaliar as circunstâncias específicas delineadas em cada caso. O d. Juízo de origem estabeleceu a condenação por danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais). Todavia, atento aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade e, considerando a condição econômica das partes, a vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido e a extensão do dano causado, mormente o fato de que o bloqueio ocorreu pelo período de apenas 15 (quinze) dias, mitigando os próprios prejuízos, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se afigura adequado e suficiente para reparar os danos sofridos ( ID 49595515). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso, de modo que a sua revisão encontra óbice na Súmula 7/STJ” (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.934.692/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022). Determino que todas as intimações e publicações da parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ELDERSON CAMPOS DA COSTA, OAB /DF 64.728. Indefiro, todavia, o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico, bem como o mesmo pedido em relação à KALIL &amp;SALUM SOCIEDADE DE ADVOGADOS OAB/MG 4.713, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023